Tribunal: TJES
Processo: 5001501-57.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001501-57.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RECORRIDO: JURACY HELENA SPERANDIO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MORAIS (COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA). ALEGA A REQUERENTE QUE NO INICIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOI SURPREENDIDA AO CONSTATAR UM DEPÓSITO DE R$1.189,00 EM SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. REFERIDO DEPÓSITO ERA PROVENIENTE DE UM TED ELETRÔNICO ORIUNDO DO REQUERIDO, SENDO QUE A DEMANDANTE POR DESCONHECER A RAZÃO DESTE DEPÓSITO, EIS QUE NÃO GUARDA QUALQUER RELAÇÃO COM A REFERIDA INSTITUIÇÃO. ENTROU EM CONTATO COM A REQUERIDA E FOI INFORMADA QUE TAL VALOR SERIA ORIUNDO DE UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO PELA AUTORA E CUJOS DESCONTOS SERIAM REALIZADOS EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO INSS. ALEGA AINDA A REQUERENTE QUE NÃO PROMOVEU QUALQUER ATO COM O OBJETIVO DE CONTRAIR TAL EMPRÉSTIMO OU OUTRO NEGÓCIO JURÍDICO JUNTO AO REQUERIDA.
SENTENÇA DE PISO
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA:b
(I) DECLARAR INEXISTENTE O CONTRATO, (II) CONDENAR A REQUERIDA A DEVOLUÇÃO DOBRADA DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO DA AUTORA E (III) CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$5.000,00, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O REQUERIDA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE QUE O EMPRÉSTIMO FOI FIRMADO. DISPÔS AINDA QUE O VALOR DEPOSITADO PELO RÉU NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA PODERIA SER COMPENSADO COM OS VALORES DEVIDOS POR ELE.
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA JULGAR A MATÉRIA, OU EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. CONFORME VISUALIZADO NOS AUTOS, A AUTORA É PESSOA IDOSA E FOI SURPREENDIDA COM A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO QUE NÃO FEZ. CONFORME SE VISLUMBRA NOS AUTOS A REQUERENTE MANTÉM O VALOR EM SUA CONTA E ESTÁ DISPOSTA A DEVOLVER A QUALQUER MOMENTO, DEPENDENDO SOMENTE DA INFORMAÇÃO DO Nº DA CONTA PARA PROCEDER COM A DEVOLUTIVA DO VALOR. ASSIM, É IRRETOCÁVEL A SENTENÇA DE PISO QUE DECLAROU INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E O CANCELAMENTO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CONTRATO Nº 0001562164.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA, POSTO QUE O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, SENDO DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA, QUANDO SE PERCEBE QUE A PROVA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES PODE SER FEITA POR OUTROS MEIOS, ESPECIALMENTE DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL, NOS TERMOS DO ART. 32, LJE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)